Tribunal: TJSP
Processo: 0002022-28.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de deferimento da prisão domiciliar. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida. Inviabilidade. Reeducanda com 77 anos de idade, condenada à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão por homicídio tentado. TCP previsto para 2027. Peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade da prisão domiciliar. Condenada submetida a cirurgia

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de deferimento da prisão domiciliar. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida. Inviabilidade. Reeducanda com 77 anos de idade, condenada à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão por homicídio tentado. TCP previsto para 2027. Peculiaridades do caso concreto que demonstram a necessidade da prisão domiciliar. Condenada submetida a cirurgia oncológica, necessitando de quimioterapia. Ademais, possui comorbidades, como cardiopatia, hipertensão e diabetes. Ofício da unidade prisional informando não possuir condições materiais de prestar os cuidados pós-operatórios exigidos pela agravada. Reeducanda que, após o benefício, comprova nos autos estar se submetendo ao tratamento médico. Prisão domiciliar mantida. Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002022-28.2020.8.26.0520, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ELZA
RODRIGUES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002022-28.2020.8.26.0520
2
Agravo em execução no 0002022-28.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Elza Rodrigues de Oliveira
VOTO No. 23.184
Agravo em execução. Decisão de deferimento da prisão
domiciliar. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da
decisão recorrida. Inviabilidade. Reeducanda com 77 anos de
idade, condenada à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão por
homicídio tentado. TCP previsto para 2027. Peculiaridades do
caso concreto que demonstram a necessidade da prisão
domiciliar. Condenada submetida a cirurgia oncológica,
necessitando de quimioterapia. Ademais, possui comorbidades,
como cardiopatia, hipertensão e diabetes. Ofício da unidade
prisional informando não possuir condições materiais de
prestar os cuidados pós-operatórios exigidos pela agravada.
Reeducanda que, após o benefício, comprova nos autos estar se
submetendo ao tratamento médico. Prisão domiciliar mantida.
Recurso ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 136/140, proferida
em 08/05/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme de
Moura Santos, do DEECRIM de São José dos Campos, que deferiu
a ELZA RODRIGUES DE OLIVEIRA o benefício da prisão
domiciliar.
Sustenta o parquet não fazer a reeducanda
jus ao benefício concedido, posto contar com elevada pena ainda a
cumprir (fls. 01/05).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002022-28.2020.8.26.0520
3
O recurso foi respondido (fls. 185/191), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 203) e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo
ministerial (fls. 215/218).
O agravo não comporta acolhimento.
Conforme se extrai dos autos, a agravada
cumpre penal total de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime
fechado, ostentando condenação pelo delito de homicídio tentando.
O desconto da reprimenda se iniciou em
09/08/2019, com término previsto para 28/10/2027.
Não se desconhece a regra contida no caput
do art. 117, segundo a qual a prisão domiciliar apenas pode ser
concedida aos reeducandos que cumpram pena em regime
fechado. Contudo, não se pode olvidar do atual contexto de
pandemia instalado em nosso país, sendo necessário, em
situações excepcionais, flexibilizar o rigor da norma positivada,
cabendo ao Poder Judiciário, na análise do caso concreto,
ponderar, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa
humana e da humanidade das penas, a necessidade de
manutenção de cada reeducando no interior do sistema
penitenciário.
Sobre a possibilidade de deferimento da
prisão domiciliar aos condenados em regime fechado, já se
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002022-28.2020.8.26.0520
4
(...) Esta Corte tem posicionamento de que,
embora o art. 117 da LEP estabeleça como
requisito para o deferimento da prisão
domiciliar o cumprimento da pena no modo
aberto, é possível a extensão de tal benefício
aos sentenciados recolhidos no regime
fechado
ou
semiaberto
quando
a
peculiaridade concreta do caso demonstrar
sua
imprescindibilidade
(...)
(STJ,
HC
375.774/SC, 6a T., rel. Maria Thereza de
Assis Moura, j. em 13/12/2016)
No caso em tela, a agravada conta 77 anos
de idade, tendo, em 25/03/2020, se submetido a cirurgia para
extração de câncer de mama, tendo realizado os procedimentos de
mastectomia
e
linfadenectomia,
conforme
comprovam
os
documentos acostados aos autos.
Ademais, o reeducanda apresenta quadro
clínico de cardiopatia, hipertensão arterial e diabetes, de forma que
tais comorbidades agravam a situação pós-operatória da condenada.
Em virtude de sua delicada condição de
saúde, a unidade prisional expediu ofício à Vara de Execução
Criminal informando não possuir condições de prestar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002022-28.2020.8.26.0520
5
sentenciada os cuidados pós-operatórios exigidos pela situação
oncológica (fl. 120), posto demandar o tratamento com radioterapia
e quimioterapia.
Cabe
ressaltar,
ainda,
que
desde
a
concessão do benefício, a agravante vem demonstrando estar se
submetendo aos tratamentos médicos necessários, tendo acostado
aos autos os agendados de consultas com especialistas, realização
de exames médicos e sessões de quimioterapia (fls. 192/201).
As circunstâncias do caso concreto denotam
a excepcionalidade da situação da agravada, tendo agido com o
devido acerto o magistrado a quo ao deferir a prisão domiciliar.
Os princípios da humanidade das penas e da
dignidade da pessoa humana impedem que o Estado mantenha
sob sua custódia indivíduo cujas necessidades pessoais não
possam ser supridas pelo órgão público. É justamente esta a
hipótese em tela, vez ter a unidade prisional expressamente
informado não contar com as condições materiais exigidas para os
cuidados pós-operatórios da reeducanda.
Mantê-la em cárcere, mormente no atual
contexto de pandemia, equivaleria a lhe impedir o adequado acesso
à saúde, direito constitucionalmente assegurado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002022-28.2020.8.26.0520
6
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator